Tribunal: STF
Processo: ARE 1472787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 490) em face de decisão (eDoc 483) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso excepcional (eDoc 473), em que se aponta afronta ao art. 5º, X, e ao art. 144, § 5º, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 449 e 467).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    É de anotar a falta do necessário prequestionamento, na medida em que a suposta violação ao art. 144, § 5º, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi objeto de apreciação na origem. 



    Assim, incide, na espécie, o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Nesse sentido, cito, entre outros, o decidido no ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; no ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; no ARE 1.283.108 e no RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli; e no ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, de cuja ementa extraio o fragmento a seguir:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Por outro lado, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 449):



    Infere-se dos autos que, no dia 30/05/2022, às 17 horas, em via pública localizada no bairro Jardim Carvalho, policiais militares estavam em atividade de patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado, saindo de um beco conhecido pelo comércio de drogas, segurando uma sacola. Realizada a abordagem, foram apreendidos "130 pedras de crack, pesando 20g; 23 porções de cocaína, pesando 15g e 05 porções de maconha, pesando 205g", além de pinos de eppendors vazios, uma balança de precisão e uma faca.



    [...]



    A par das conclusões já externadas na sentença, reconheço, no caso concreto, a ilicitude da prova, decorrente da ilegalidade da abordagem para busca pessoal realizada pelos policiais a partir da inexistência de motivação suficiente para realização de tal interpelação. 



    Isso porque a revista corporal, ressalvadas as hipóteses de prisão ou cumprimento de mandado judicial, só poderá acontecer "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito", nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.



    [...]



    No entanto, na situação dos autos, os agentes incumbidos da incursão no local da denúncia esclareceram que a abordagem deu-se pela atitude suspeita do acusado. Todavia, não se verificou do relato dos policiais a descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, da classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenchendo, portanto, o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.



    No caso, não está devidamente explicado nos autos quais parâmetros objetivos levaram os policiais a reconhecerem, na atitude de Júlio César Rezende uma fundada suspeita que justificasse a abordagem, ainda que esta tenha culminado na apreensão de "130 pedras de crack, pesando 20g; 23 porções de cocaína, pesando 15g e 05 porções de maconha, pesando 205g". 



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura dos acórdãos recorridos, acima transcritos, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que “policiais militares estavam em atividade de patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado, saindo de um beco conhecido pelo comércio de drogas, segurando uma sacola”, demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente